Tribunal: TJDFT
Processo: 0739010-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0739010-38.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: CLAUDIO FERREIRA RODRIGUES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de embargos de declaração opostos pela agravante, BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, contra a decisão ID 51437252 desta Relatoria, que, no agravo de instrumento interposto pela ora embargante contra decisão proferida nos autos da execução (Proc. 0714212-49.2019.8.07.0001) ajuizada contra CLAUDIO FERREIRA RODRIGUES, ora embargado, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Nas razões dos embargos de declaração em ID 51846290, a agravante narra que pleiteou no agravo de instrumento a penhora das cotas sociais da empresa pertencente ao embargado, negada pelo juízo a quo, mas o relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Afirma que a decisão foi omissa com relação ao fato de que presentes todos os pressupostos para a concessão da tutela antecipada. Alega que, com relação ao fumus boni iuris, é cediço que o devedor responde com todos os seus bens, nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil – CPC[1], e, no caso em análise, a penhora de um dos bens do devedor não garante em 5% (cinco por cento) da dívida, que, portanto, não está satisfeita ou garantida. Afirma, ainda, que houve omissão quanto ao fato de que a legislação vigente autoriza que a penhora recaia sobre os bens do devedor até o limite da dívida, nos termos do art. 831 do CPC[2], o que é corroborado pela jurisprudência. Ademais, ressalta que “a empresa indicada para penhora de quotas sociais possui lavra de exploração de água mineral, o que tem valor financeiro significativo e que poderá satisfazer parcialmente o processo antes mesmo da hasta publica das terras penhoradas”. No que concerne ao periculum in mora, sustenta que ele está demonstrado pelo fato de se tratar de uma dívida no valor de quase R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), “o que por si só demonstra o perigo e os danos causados ao embargante que busca a satisfação da demanda desde 2019 e sequer foi satisfeito”. Além disso, que a inércia do devedor faz com que se conclua que ele pode vir a dilapidar o seu patrimônio ou o transferir para terceiros, de modo a impossibilitar o adimplemento do crédito. Desta forma, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas e reconhecida a possibilidade de concessão da tutela de urgência recursal a fim de que seja penhorado as quotas sociais da empresa pertencente ao devedor. Impugnação aos embargos de declaração em ID 52410928. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil[3], os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Por conseguinte, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão embargada. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ANÁLISE ACERCA DA POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, na forma prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. (...) 6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1638796, 07142774220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Sabe-se que “(...) a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017) Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório. O objetivo dos embargos não pode ser a infringência, a qual, porventura, ocorreria como consequência da supressão de omissão, ou da resolução de obscuridade ou de contradição (Nery Junior, Nelson. Nery, Rosa Maria de Andrade, Código de Processo Civil comentado. 3.ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). No caso em apreço, não se constata a presença dos vícios de omissão alegados pela embargante. A decisão embargada analisou os argumentos deduzidos pela ora embargante em suas razões de agravo de instrumento e entendeu não haver o periculum in mora necessário à antecipação da tutela: (...) Entretanto, não há a urgência alegada. O agravante nem mesmo indicou qual seria o prejuízo de “grande monta” que sofreu diante do indeferimento da penhora requerida, e muito mais, não o comprovou. Também não há mínimos indícios de que o agravado esteja dilapidando seu patrimônio com o objetivo único de frustrar a execução, como alegado pelo agravante. Ademais, imóvel registrado sob a matricula no 5.824, do livro 2, intitulada “Fazenda Santa Maria”, já se encontra devidamente penhorado em favor do exequente/agravante, está pendente apenas de avaliação (ID 171108329 – autos originários), a qual, tão logo seja promovida, propiciará a satisfação da dívida. Diante disso, não há motivos que impeçam a análise de mérito do presente recurso, mediante a formação do devido contraditório e da ampla defesa, quando todo o cenário será melhor examinado e possibilitará o conhecimento de todas suas singularidades, com vista a promover a pacificação social. Com efeito, a antecipação da tutela recursal é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte, peculiaridades não verificadas no caso em apreço. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. (...) (ID 51437252 – g.n.). Observa-se que a embargante, apesar de ter, nas razões do agravo, exposto os fundamentos que entendem evidenciar o fumus boni iuris, apenas nas razões dos embargos de declaração especificou qual seria o perigo que entende fundamentar a antecipação da tutela. Ocorre que incumbe à agravante fundamentar devidamente o pedido de concessão do efeito suspensivo e, não o fazendo, não há omissão na conclusão pela falta de demonstração dos requisitos para o deferimento da medida. Isto porque, nos termos do art. 373, I do CPC[4], o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo o pedido ser certo (art. 322, CPC[5]) e determinado (art. 324, CPC[6]), exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC[7], a demonstração dos requisitos autorizadores da medida pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por isso, não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pela recorrente ao requerer o efeito suspensivo, de modo que, não tendo ela narrado devidamente o perigo de dano, não há omissão na decisão que não presumiu a sua existência. Logo, não foram evidenciadas as omissões apontadas pela parte embargante. Tampouco, há, na decisão embargada, qualquer outra contradição, obscuridade ou omissão, ou mesmo erro material, que devam ser esclarecidos ou integrados via embargos de declaração. Por conseguinte, os presentes embargos declaratórios devem ser rejeitados e mantida a decisão nos termos em que prolatada. Por fim, atente-se a parte que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação à penalidade fixada no § 4o do artigo 1.021, do Código de Processo Civil[8]. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e A ELE NEGO PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. [2] Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. [3]Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. [4] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [5] Art. 322. O pedido deve ser certo. [6] Art. 324. O pedido deve ser determinado. [7] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [8]Art. 1.021. (...) § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.